Tribunal: TJDFT
Processo: 0031717-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0031717-02.2016.8.07.0001 DESPACHO Trata-se de sentença única (id 64747241) que julgou simultaneamente os Procs. 0031717-02.2016.8.07.0001 e 0714588-06.2017.8.07.0001), razão pela qual não comporta duas apelações interpostas pela mesma parte. O julgamento do apelo interposto neste processo (APC - 0031717-02.2016.8.07.0001, id 64747249) abrange expressamente as duas causas. Todavia, o Proc. 0714588-06.2017.8.07.0001 ainda não foi distribuído à 2a Instância. Assim, aguarde-se na Secretaria da Turma a distribuição do Proc. 0714588-06.2017.8.07.0001. Após, conclusos Informe-se ao Juízo a quo. Brasília, 03/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator